Tribunal: TJBA
Processo: 8030498-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030498-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PEMAR IMPORT LTDA Advogado(s): LIA BUZATO BICCAS, RENAN SANSON XAVIER, PEDRO PAULO BICCAS AGRAVADO: LEANDRO PEREIRA PINHEIRO Advogado(s): PJ11 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação nº. 8075635-56.2025.8.05.0001. A insurgência recursal cinge-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, pessoa jurídica. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, diante da ausência de comprovação de insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV). 4. O art. 99, §2º do CPC exige, para indeferimento do pedido, que haja elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, com prévia oportunidade de comprovação pela parte. 5. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é aplicável apenas à pessoa natural (CPC, art. 99, §3º). 6. A pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ. 7. No caso, a parte agravante limitou-se a apresentar documentos que não demonstram sua real situação financeira, sendo insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. 8. Presume-se que a pessoa jurídica, por exercer atividade econômica, possui capacidade para suportar os custos do processo, cabendo-lhe afastar tal presunção com prova robusta, o que não ocorreu. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca da sua insuficiência de recursos. 2. A mera alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de elementos concretos, é insuficiente para a concessão do benefício." Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8030498-54.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante PEMAR IMPORT LTDA e como agravado LEANDRO PEREIRA PINHEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões,___ de ________ de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça